Tribunal: STF
Processo: ADI 1852
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-05
Data de publicação: 1998-08-05

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - ATRIBUIÇÕES - ACORDOS
E CONVENÇÕES COLETIVAS - NULIDADE - ARTIGO 83 DA LEI Nº 75/93. De
início, não surge relevância e risco suficientes a suspender-se a
eficácia do preceito do inciso IV do artigo 83 da Lei nº 75/93, no
que prevista, como atribuição do Ministério Público do Trabalho
junto aos órgãos da Justiça do Trabalho, a propositura de ações
visando a declarar nulidade de cláusula "de contrato, acordo
coletivo ou convenção coletiva que viole as liberdades individuais
ou coletivas ou os direitos individuais indisponíveis dos
trabalhadores".